Tribunal: TJDFT
Processo: 0721812-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721812-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADO: FRIBRAGA COMÉRCIO DE CARNES LTDA - ME, BLAYTON ALVES FERREIRA, ROSÂNGELA COUTINHO DE MACEDO ALVES D E S P A C H O Intime-se o agravante para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre o interesse no julgamento do mérito do presente recurso, tendo em vista que já foram expedidos pelo Juízo de origem os ofícios solicitados. Ademais, a partir do dia 08/09/2020 entrará em vigor o SISBAJUD, que substituirá o BACENJUD agregando novas ferramentas e funcionalidades, cuja consulta poderá, se for o caso, ser solicitada ao Juiz a quo. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 4 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator